Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Considerando que decisão agravada se mostra, “prima facie”, contrária ao entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412 (Tema 1), determino a intimação da parte agravada, nos termos do art. 932, inciso V, alínea “c”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, recebo o presente recurso no efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora